Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709447-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE LOPES DE OLIVEIRA, ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA APELADO: THYAGO RODRIGUES QUEIROZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por FILIPE LOPES DE OLIVEIRA e ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se as partes apelantes, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem aos autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023 15:18:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador